Tribunal: TJES
Processo: 5018056-13.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018056-13.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DA PENHA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018056-13.2024.8.08.0048

RECTE.: PATRICIA DA PENHA VIEIRA

RECDO.: BANCO BMG SA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, CPC. MÉRITO.
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 170 DO CC. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
PATRICIA DA PENHA VIEIRA
em face de

BANCO BMG S/A
. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a parte ré um contrato de crédito, acreditando se tratar de empréstimo consignado. Diante disso, postula a parte com a presente demanda a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e a indenização de danos morais.

Em contestação (ID. 10452800), o banco requerido alega, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, aduz a ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito, sendo a parte autora devidamente informada das condições no momento da assinatura do contrato. Aduz, por fim, que a autora se beneficiou dos saques feitos por meio do cartão de crédito consignado, de forma que não há que se falar em anulação do contrato, tampouco de indenização por danos morais ou materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10452811)

que dispôs:

Ante todo o exposto, acolho a arguição de decadência invocada pelo banco réu, julgando extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado ao ID. 10452813, alegando não ter ocorrido decadência do direito, já que o contrato é de trato sucessivo. No mérito, aduz que foi induzida a erro no momento da contratação do empréstimo, requerendo a procedência dos pedidos autorais.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 10452817), impugnando a gratuidade de justiça e no mérito, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pleito de assistência gratuita formulado pela parte autora, diante da declaração de hipossuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 10452817 – págs. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Avançando, passando ao exame da ocorrência ou não de decadência,
ouso divergir
do Juízo de origem.

Não obstante o contrato tenha sido celebrado no ano de 2017, o termo inicial para contagem do prazo não é o primeiro desconto ocorrido no benefício previdenciário da autora, pois se trata de relação jurídica continuada, de trato sucessivo, com renovação ao longo do tempo, de modo que o termo a quo é o último desconto irregular.

Note-se que, na hipótese, quando ajuizada a demanda (2024) ainda estavam sendo realizados os descontos das parcelas. Logo, fica afastado o reconhecimento da decadência, pois inaplicável o disposto no artigo 178, II, do Código Civil.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODALIDADE RMC - EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Irresignação da autora com relação à sentença que extinguiu a ação em razão da decadência – Alegação de que os descontos continuam atualmente e não ocorre a decadência em relações jurídicas de trato sucessivo – Acolhimento – Inaplicabilidade ao caso do disposto no art. 178, inc. II, do CC – Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010285-21.2023.8.26 .0037 Araraquara, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 09/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente . No caso em que estipulada expressamente a taxa de juros e inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado. (TJ-MT 10127519520208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado de piso extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por entender que restou superado o prazo de 04 (quatro) anos estabelecido pela Lei, impondo-se o reconhecimento da decadência; 2 . Não há decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação; 3. Assim sendo, verifica-se que o Juízo de primeiro grau incorreu no chamado error in procedendo, forçoso reconhecer a necessidade de anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito; 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0713124-52 .2022.8.04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2024)

Com efeito, é caso de reforma da sentença, para afastar a ocorrência de decadência e, considerando que a causa está madura, incide a previsão do art. 1.013, §4º, do CPC, devendo o mérito ser imediatamente apreciado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição financeira, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrente, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, considerando a intenção, declarada pela própria autora, de contratar empréstimo consignado, a fim de preservar os negócios jurídicos, entendo que se aplica ao caso o disposto no artigo 170 do Código Civil, que estabelece que
“se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade”.

Nessa perspectiva, a contratação não pode ser mantida como “cartão de crédito consignado”; todavia, à luz do art. 170, do Código Civil, perfeitamente possível que a avença subsista como um contrato de empréstimo consignado “comum” ou “padrão”, devendo ser o pacto readequado para esta espécie de operação financeira, com apuração do valor que deveria ser pago pela consumidora nessa modalidade, conforme taxa de juros prevista no contrato assinado, e, ainda, apuração do valor já despendido, para aferir se ainda há saldo devedor ou quantia a ser restituída.

Assim, para restabelecer o equilíbrio contratual, deve-se fazer a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil pelo fato do serviço fundada na teoria do risco do empreendimento. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
No caso, restou comprovado nos autos que o autor pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebeu um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, já descontadas 21 parcelas (demonstrativo do INSS, fl. 30) do pagamento mínimo do “cartão”, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para pagamento do valor, o que configura uma dívida eterna. Assim, a dívida contraída torna-se perpétua, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. Reconhecimento da nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Na hipótese em tela, não havendo notícia de que a parte autora tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, a condenação em danos morais não merece prosperar. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA”.
(TJRS, 24ª Câmara Cível, Apelação n.º 70079616595, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 12/12/2018). (Destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO NEGATIVO E CONDENATÓRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÕES. PRÁTICA ABUSIVA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. Código de Defesa do Consumidor. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de revisão judicial do contrato, quando existente desequilíbrio ou abusividade. Precedentes e Súmula 297 STJ. Declaração de nulidade da contratação.
As provas lograram demonstrar a abusividade contratual praticada pela Instituição Financeira. No caso, a Ré/Apelada deixou de comprovar a devida prestação de informações da contratação de cartão com comprometimento de margem consignável (RMC), ao invés de empréstimo pessoal consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente. Configurada a incidência de vantagem demasiada, violando o disposto no artigo 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. A nulidade da cláusula contratual implica em acolhimento do pedido de conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, mediante adaptações pontuais.
Do dano moral. A condenação por danos morais depende da existência e comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. No caso, a Autora/Apelante aduziu ter sido vitimada por conduta ilícita da Apelada, o que não se verificou. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível Nº 70079034765, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 30/10/2018). (Destaquei).

Nessa linha, entendo pela conversão do negócio jurídico, passando de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, privilegiando a real intenção do consumidor.

Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado”, diante dos elementos presentes nos autos.

Diante dessa conversão, a dívida deverá ser recalculada, aplicando-se as taxas de juros previstas contratualmente, de acordo com o número de parcelas contratadas, para que se verifique se o valor tomado em empréstimo já está quitado, ainda resta algo a pagar ou foi pago valor a maior.

Caso se verifique que o contrato foi quitado, deverão ser cessados os descontos.

Caso se verifique que foi pago valor a maior, além de cessar os descontos, deverão ser restituídos os valores indevidamente descontados e, considerando que restou comprovada a formalização de contrato diverso da intenção declarada pelo consumidor, o que implica em violação da boa-fé objetiva, a restituição dos valores deverá se dar em dobro.

Por oportuno, concedo tutela de urgência, para que sejam imediatamente cessados os descontos dos valores decorrentes do contrato objeto da lide, até que seja realizado o recálculo da dívida, conforme acima determinado.

Por derradeiro, passo ao exame do pedido de indenização por danos morais.

Nesse particular, verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré - por formalizar contrato diverso da intenção do consumidor, vinculando-a a uma dívida infinita, já que submetida ao pagamento mínimo da fatura - entendo que se impõe o dever de indenizar a parte autora, ora recorrente, pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e afastar a ocorrência de decadência.

Em atenção ao disposto no art. 1.013, §4º, CPC, analiso desde já o mérito, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

1)

CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado.

2) DETERMINAR
o recálculo do quantum devido, aplicando-se as taxas de juros previstas contratualmente, de acordo com o número de parcelas contratadas, a fim de se apurar se o contrato já está quitado, se foi pago valor a maior ou se ainda resta valor a pagar. Caso se observe que o contrato está quitado e/ou que foi pago valor a maior, além de cessarem os descontos, deverá ocorrer sua restituição, em dobro, do valor pago a mais.

3) CONDENAR
o requerido a pagar à recorrente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

4) CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA
, para que sejam imediatamente cessados os descontos dos valores decorrentes do contrato objeto da lide, até que seja realizado o recálculo da dívida, conforme acima determinado.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)